Tribunal: TCU
Processo: 004.195/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5809/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.195/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisson Jose Padilha (XXX.329.289-XX); Fabio Rogerio Trizotti Rosa (XXX.135.149-XX); Fernando Barbosa dos Santos (XXX.290.889-XX); Gabriela Martins Mendonca Souza (XXX.223.739-XX); Giovanni Oliveira Felix (XXX.980.719-XX); Luciano Araujo de Arruda (XXX.381.559-XX); Lukas Emmanuel Perri Schulze (XXX.973.679-XX); Patricia Karina Turetta (XXX.479.659-XX); Rodrigo Jose Gomes (XXX.392.349-XX); Thais Sheron Costa Silva (XXX.568.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.